Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, nos autos de no 0708667-07.2024.8.07.0006, que indeferiu a consulta ao sistema Infojud.
2. Alega o agravante que as medidas anteriormente adotadas não foram suficientes para localizar bens da devedora, sendo necessário o deferimento da consulta pretendida. Afirma que a medida não é inovadora ou absurda e vem sendo deferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a possibilidade de consulta ao sistema Infojud com a finalidade de pesquisar bens de titularidade da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As medidas destinadas à satisfação do crédito devem ser adotadas em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando sua real utilidade para a efetividade processual, sob pena de comprometer os direitos e garantias fundamentais do devedor.
5. Embora a consulta ao sistema Infojud, de fato, ocasione quebra de sigilo fiscal, a sua adoção é possível, desde que esgotadas as medidas ordinárias de localização de bens penhoráveis.
6. No caso, em que pese a realização de diversas diligências e consultas para a penhora de bens do devedor, todas restaram infrutíferas. Foram realizadas sucessivas buscas por ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, inclusive na modalidade “teimosinha”, sem êxito na constrição patrimonial.
7. Dessa forma, a busca de bens do devedor mediante a utilização das ferramentas disponibilizadas ao juízo é medida que se impõe, o que autoriza a consulta ao Infojud, por atender aos princípios da celeridade e da efetiva prestação jurisdicional. Nesse sentido: acórdão 2029724.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para deferir a pesquisa de bens da parte executada no sistema Infojud.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029724, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 07/08/2025.